Tribunal: TJDFT
Processo: 0719092-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719092-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA RECORRIDO: HUGO RAIMUNDO DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. EMBARGOS À MONITÓRIA OPOSTOS INTEMPESTIVAMENTE. CONTAGEM DO PRAZO. JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO AOS AUTOS. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO CURSO DO PRAZO PROCESSUAL. IRRELEVÂNCIA. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CONFIGURADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. 1. De acordo com o artigo 231, inciso I, c/c artigo 224 do Código de Processo Civil, nos casos em que a citação é realizada por via postal, o prazo para oferecimento de defesa deve ser computado a partir do primeiro dia útil subsequente à juntada do Aviso de Recebimento aos autos. 2. A expedição de certidão de juntada de Aviso de Recebimento aos autos se mostra irrelevante para fins de contagem de prazos processuais, uma vez que o Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que deve ser levado em consideração, para este fim, a juntada do próprio Aviso de Recebimento. 3. O fato de ter sido suspenso o expediente da Secretaria e dos Ofícios Judiciais do Distrito Federal, no dia 06/09/2021, por força da Portaria Conjunta n. 135/2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (alterada pela Portaria Conjunta n. 90/2021), não repercute na contagem do prazos iniciados ou encerrados em data diversa. 4. Observado que os embargos à monitória foram opostos após o decurso do prazo legal, correta se mostra a constituição do título executivo judicial, na forma prevista no artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. O recorrente aponta violação aos artigos 216 e 224, ambos do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que a juntada do aviso de recebimento eletrônico ocorreu em dia não útil (sábado), razão pela qual defende que se deve considerar realizado o ato no primeiro dia útil subsequente e, ainda, que a contagem do prazo para contestar deve “começar a fluir somente um dia após”. Prossegue asseverando que a conclusão colegiada implicou violação ao devido processo legal, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade do feito. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239 (ID 33700002). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 216 e 224, ambos do CPC. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Na hipótese dos autos, a certidão constante do ID 31198536 atesta que o aviso de recebimento foi juntado no processo no dia 21/08/2021 (sábado), iniciando-se o prazo no primeiro dia útil subsequente, isto é, 23/08/2021 (segunda-feira). Neste ponto, vale destacar que não há qualquer ilegalidade no fato de a juntada do aviso de recebimento ter ocorrido em dia não útil. O prazo para oposição dos embargos à ação monitória é de 15 (quinze) dias, conforme o disposto no artigo 702 do Código de Processo Civil. Assim, iniciado o prazo em 23/08/2021, os embargos à monitória deveriam ter sido opostos até o dia14/09/2021. A certidão de juntada de aviso de recebimento cumprido, anexada aos autos no dia 25/08/2021, constitui-se em ato processual sem relevância para fins de contagem de prazos processuais, uma vez que o Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que deve ser levado em consideração, para este fim, a juntada do próprio Aviso de Recebimento. O fato de ter sido suspenso o expediente da Secretaria e dos Ofícios Judiciais do Distrito Federal, no dia 06/09/2021, por força da Portaria Conjunta n. 135/2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (alterada pela Portaria Conjunta n. 90/2021), também se mostra irrelevante para a solução do litígio, uma vez que somente foram prorrogados os prazos que se iniciaram ou findaram na referida data, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, não há como ser o dia 06/09/2021 excluído da contagem do prazo para oposição de embargos à monitória, porquanto o prazo se iniciara em 23/08/2021, encerrando-se em 14/09/2021” (ID 32875075 - Págs. 5/6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239, cujo instrumento procuratório é visto no ID 31198543 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029